Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. FALECIMENTO DE EX-TITULAR. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO CELEBRADO PELO ATUAL TITULAR. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é possível exigir, a instituição financeira recorrente, do atual titular da conta, por meio de desconto direto, o adimplemento de obrigação supostamente assumida pelo outro ex-titular da conta conjunta, após seu falecimento.
2. Em que pese a natureza da conta conjunta, o adimplemento da obrigação decorrente de negócio jurídico de empréstimo celebrado por um mutuário não pode, automaticamente, passar a ser integralmente exigido em face do titular da conta sobrevivente, ainda que o negócio jurídico tenha sido celebrado com cláusula de débito direto em conta conjunta.
3. No presente caso é possível observar, no entanto, por meio dos documentos coligidos aos autos, que o negócio jurídico de mútuo em exame foi celebrado pelo atual titular da conta bancária conjunta, e não pelo falecido ex-titular.
4. Além disso os valores depositados na conta bancária em questão continuaram a ser movimentados pelo atual titular, mesmo após o falecimento do ex-titular, o que demonstra que a conta bancária aludida era efetivamente utilizada tanto pelo ex-titular quanto pelo recorrente, que, aliás, recebe seus proventos por intermédio da conta bancária em exame.
5. Feitas essas considerações, verificado que a obrigação aludida não foi assumida exclusivamente pelo outro ex-titular da conta conjunta, reputam-se legítimos os descontos promovidos pela instituição financeira recorrida, dos valores depositados na conta bancária em questão, pois decorrentes de negócio jurídico de mútuo celebrado pelo atual titular.
6. Recurso conhecido e desprovido.